Tribunal: TJPA
Processo: 0000270-77.2012.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? FURTO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU SUBSIDIARIAMENTE APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA ? IMPROCEDENCIA. 1. Embora o acusado negue a autoria delitiva, há provas suficientes da participação do acusado na empreitada criminosa, as declarações da vítima e testemunhas e do próprio coautor do acusado são uníssonas e coerentes entre si ao evidenciar a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em insuficiência probatória. 2. Do mesmo modo, não há que se falar aplicação do princípio da insignificância uma vez que não foram preenchidos os requisitos exigidos. Ausência de inexpressividade da lesão provocada, onde vários bens foram subtraídos alegando a vítima que teve um prejuízo de ao menos 4 mil reais, além de que não há inofensividade na conduta dos acusados, crime praticado em concurso de pessoas, em que chegaram a arrombar um cofre.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO:
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE OBIDOS
APELANTE: JOBSON SANTOS PEREIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000270-77.2012.8.14.0035

EMENTA:
APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU SUBSIDIARIAMENTE APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA - IMPROCEDENCIA.
1. Embora o acusado negue a autoria delitiva, há provas suficientes da participação do acusado na empreitada criminosa, as declarações da vítima e testemunhas e do próprio coautor do acusado são uníssonas e coerentes entre si ao evidenciar a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
2. Do mesmo modo, não há que se falar aplicação do princípio da insignificância uma vez que não foram preenchidos os requisitos exigidos. Ausência de inexpressividade da lesão provocada, onde vários bens foram subtraídos alegando a vítima que teve um prejuízo de ao menos 4 mil reais, além de que não há inofensividade na conduta dos acusados, crime praticado em concurso de pessoas, em que chegaram a arrombar um cofre.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des
.
Mairton Marques Carneiro.

Belém,
0
5 de março de 2020
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE OBIDOS
APELANTE:
JOBSON SANTOS PEREIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000270-77.2012.8.14.0035
R e l a t ó r i o

JOBSON SANTOS PEREIRA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos.

Narra a denúncia que no dia 21.02.2012, por volta de 21h30min o acusado na companhia de Rafael Ribeiro, foram até a residência do Sr. Expedito Arioberto de Almeida, subtraindo do local uma
máquina fotográfica digital, um vidro de perfume, um aparelho celular, uma motocicleta, a quantia de R$70,00, um pé de cabra entre outros. Após, a vítima encontrou em um terreno baldio, próximo a sua residência, alguns objetos furtados como o notebook, uma rede do flamengo, uma meia branca e uma capa de chuva.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do crime julgou procedente a denúncia, condenando os acusados.
Jobson Santos Pereira
a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV do CPB.

Inconformado, Jobson Santos Pereira recorreu da decisão pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou subsidiariamente a aplicação do princípio da insignificância.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restou demonstrada a autoria delitiva do acusado, juntamente com mais dois elementos Rafael Ribeiro e um terceiro.

A vítima declarou em juízo que após retornar de um jantar com a família, viu que o seu vizinho já havia chamado a polícia e que haviam sido roubados alguns dos seus pertences; que entrou no quintal do vizinho, um antigo posto de gasolina e viu o acusado Rafael dentro de um galão de gasolina. Que Rafael delatou Jobson como seu comparsa e que este telefonou para Rafael para saber se estava bem e que era para o declarante aguardar porque tinha muita gente no local, e que após localizado foi conduzido a um hospital porque se machucou ao pular do muro.
Disse que Jobson viu a vítima na praça do ¿O¿ e chamou Rafael e branco para o crime; que Jobson monitorava enquanto Rafael e branco adentravam na casa; que após Jobson ligou de novo e o delegado atendeu e Jobson disse que havia perdido seu celular
e disse para ir buscar na Delegacia e nesse momento foi detido. Disse que Rafael e Branco arrombaram duas portas e duas grades, que entraram na casa e levaram diversos bens da vítima, sendo com o declarante encontrado uma máquina fotográfica e DVD¿s (...).

A testemunha, policial militar, Hersonildo Dias Batista em juízo disse que a polícia foi acionada para verificar um furto na casa da vitima e que no local encontraram a casa arrombada e posteriormente localizaram Rafael em um quintal baldio e que este recebeu ligação de Jobson para apanha-lo; que Rafael confessou o furto, delatou Jobson e disse que o celular era de Jobson e que este estava em uma moto.

A testemunha Gisonildo Bentes disse que é mototáxi e emprestou a moto para Jobson.

O acusado Rafael Ribeiro em seu interrogatório confirmou suas declarações em sede policial e disse que no carnaval Jobson perguntou se o declarante queria ganhar um dinheiro fácil e deu o seu celular para o declarante; que no dia dos fatos Jobson ficou monitorando enquanto o declarante entrou na casa para furtar os bens e que apenas aceitou fazer o delito porque Jobson prometeu que dividiria o valor e Jobson após ser detido pela polícia pediu para o declarante livra-lo e que arrumaria um bom advogado para o declarante e que Jobson já realizou vários furtos, sendo este o segundo que pratica junto de Jobson.

Desta forma,
embora o acusado negue a autoria delitiva, há provas suficientes da participação na empreitada criminosa, restando caracterizado o crime de furto qualificado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Quanto ao pedido subsidiário para que seja
reconhecido o princípio da insignificância
, não há como prosperar. Os bens furtados (máquina fotográfica digital, um vidro de perfume, um aparelho celular, uma motocicleta, a quantia de R$70,00, um pé de cabra, notebook entre outros) possuem valor significativo, não havendo que se falar em inexpressividade da lesão jurídica provada, além de que a vitima declarou que teve um prejuízo de ao menos 4 mil reais.

Ademais, nota-se reprovação na conduta do apelante e demais coatores, em que arrombaram um cofre, além do delito ter sido cometido em concurso de pessoas, não podendo ser considerado como insignificante à luz do Direito Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do órgão ministerial de 2ª grau,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.
É como voto.
Belém, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA